Tribunal: CARF
Processo: 10183.724916/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.724916/2012-53
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.421 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FERNANDES DOS SANTOS & NASCIMENTO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DACON.
A entrega de Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON
após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à
incidência da multa correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 60 dos autos:
Contra a contribuinte acima identificada foi formalizado o lançamento de multa
por atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
Dacon, referente ao período janeiro a junho de 2012, conforme documento de fls. 05-
10, na qual está sendo exigido o crédito tributário no valor de R$ 3.000,00.
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou, tempestivamente,
impugnação em 27/09/2012 (fls. 02), alegando, em apertada síntese, que a empresa
encontrava-se inativa nos períodos de apuração a que se refere as declarações.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724916/2012-53
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.724916/2012-53
Acórdão n.o 3001-001.421
S3-TE01
Fl. 1,5

A manifestação de inconformidade do contribuinte se localiza às fls. 02 e se deu
nos seguintes termos: “vem pelo presente requerer o CANCELAMENTO DAS
DECLARAÇÔES DACON e das MULTAS LANÇADAS, referente aos meses de Janeiro a
Junho/2012, entregues indevidamente, uma vez que a mesma Não esta com Atividade, sem
nenhum movimento de Receitas.”
A documentação anexada é a seguinte: procuração, documento de identificação da
procuradora e notificação de lançamento (fls. 03/10).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 59/60):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. CABIMENTO.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Dacon quando se comprova
que a contribuinte estava a ela obrigada e que ele foi entregue intempestivamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 10/10/2013 (vide AR à fl. 69
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 21/10/2013, Recurso Voluntário (fls.
74/75).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou o argumento de que a empresa não teria
obtido receita/faturamento no ano de 2012. Que houve a entrega indevida da DIPJ lucro
presumido referente ao ano, a qual foi entregue em branco, como se poderia ver nos anexos. A
análise realizada nos autos não teria levado em consideração que a DIPJ estava zerada, que não
teria havido pagamento de DARF no período de contribuições e impostos PIS/ COFINS/ IRPJ e
CSLL.
Pediu o cancelamento da DIPJ entregue indevidamente e a anulação das multas
por atraso na entrega, por serem indevidas.
Juntou, às fls. 76/106, procuração, documento de identificação da procuradora,
cópia de petição apresentada em outro processo, DIPJ e comprovantes de arrecadação.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.724916/2012-53
Acórdão n.o 3001-001.421
S3-TE01
Fl. 2

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente contenda de notificações de lançamento
lavradas para fins de cobrança de multa por atraso na entrega do DACON, referente ao período
janeiro a junho de 2012, fixados no patamar mínimo de R$ 500,00 por DACON, totalizando a
cobrança de R$ 3.000,00. A penalidade foi aplicada com fulcro no art. 7o da Lei no 10.426/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, a qual assim dispõe:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria
da
Receita
Federal
-
SRF,
e
sujeitar-se-á
às
seguintes
multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
Sobre a periodicidade da apresentação da DACON, a Instrução Normativa SRF no
590 de 22 de dezembro de 2005 assim dispunha:
Art. 2o A partir do ano-calendário de 2006, as pessoas jurídicas de direito privado e as
que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, submetidas à apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), nos regimes cumulativo e não-cumulativo, inclusive
aquelas que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários,
deverão apresentar o Dacon Mensal, de forma centralizada pelo estabelecimento
matriz, caso esta seja a periodicidade de entrega da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF). (Redação dada pela IN SRF no 708, de 9 de janeiro de
2007)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.724916/2012-53
Acórdão n.o 3001-001.421
S3-TE01
Fl. 2,5

Ou seja, sendo mensal a obrigação de apresentação de DACON, e tendo se
constatado a entrega dos DACONs fora do prazo previsto na legislação, foi imposta a multa por
entrega a destempo do demonstrativo, consoante rege a legislação em vigor.
Em sua defesa, o contribuinte alega que não estava obrigado à entrega do
DACON no período em questão, diante da sua situação de inatividade, razão pela qual pleiteou o
cancelamento dos DACONs transmitidos e o consequente cancelamento da multa imposta.
Ao analisar o caso, assim entendeu a DRJ:
Conforme relatório, a contribuinte alega que estava dispensado da apresentação do
Dacon no período em causa, porque a empresa encontrava-se inativa nos períodos de
apuração a que se refere as declarações, razão pela qual pede que a multa por atraso na
entrega seja exonerada.
No entanto, as suas alegações não podem ser acatadas, como adiante se verá.
Conforme consulta aos sistemas da RFB não se confirma a alegação da contribuinte.
Conforme DIPJ Lucro Presumido do ano-calendário 2012, a contribuinte teve
movimento nos quatro trimestres, além de ter recolhido Darf no período.
Face a todo o exposto, voto por negar provimento à impugnação e manter o crédito
tributário de multa por atraso na entrega do Dacon do período janeiro a junho de 2012,
no valor de R$ 3.000,00.
Em seu Recurso Voluntário, então, o contribuinte alegou o seguinte:
Em 22/03/2013 entregamos uma Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica- Inativa
ANO BASE 2012/ EXERCICIO 2013 declaração/recibo sob no 95.56.90.23.07,
entregue regularmente;
Em 28/06/2013 entregamos uma Declaração DIPJ 2012/13 declaração sob ng
27.74.06.15.20, entregue indevidamente.
Requeremos que seja considerada a primeira Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica- Inativa /exercício 2013, que é a correta.
Já protocolamos junto a SRF/DRFB em Cuiabá o Pedido de Regularização e que seja
considerada a Primeira Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica- Inativa/exercício
2013, que é a correta, conforme documento anexo.
DEFESA
Nossa defesa se baseia no FATO de que a empresa realmente não obteve
RECEITAS/Faturamento no ano calendário 2012. De fato houve a entrega errada da
DIPJ Lucro Presumido do ano calendário 2012, o qual estamos pedindo o cancelamento
da mesma, e como poderão ver em anexo a mesma foi entregue em BRANCO, zerada
de movimentação. Ao ser analisado pelos membros julgadores deixou de verificar que
essa DIPJ estava zerada/sem movimento nos quatro e demais trimestres, e também não
houve recolhimento de DARF no período, de Contribuições e Impostos PIS/ COFINS/
IRPJ E CSSL. Os Darfs recolhidos são das receitas 6621/ Taxa de Registro do
Comércio e um Darf 1345- pago indevidamente, que não são obrigados a ser Declarados
na DACON/ DCTF.
Dessa maneira rogo aos membros de Julgamento, que seja revista e julgue
PROCEDENTE e anule essas MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA, indevidas.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.724916/2012-53
Acórdão n.o 3001-001.421
S3-TE01
Fl. 3

Ou seja, pleiteou agora o contribuinte que seja desconsiderados/cancelados não
apenas os DACONs transmitidos a destempo, como também a segunda DIPJ por ele transmitida,
solicitando que seja levada em consideração apenas a primeira DIPJ apresentada, a qual
constataria a situação de inatividade da empresa.
Acontece que, como visto acima, o contribuinte limitou-se a alegar que a primeira
DIPJ, zerada, seria a correta, pedindo a desconsideração da segunda DIPJ transmitida, na qual
registrava a existência de movimentação em todos os quatro trimestres, como registrado pela
DRJ na decisão recorrida. Ocorre que não trouxe o contribuinte em sua defesa comprovação
suficiente à confirmação do alegado. Ou seja, não trouxe elementos suficientes para que este
Colegiado pudesse confirmar que, de fato, a segunda DIPJ havia sido transmitida indevidamente.
Ademais, o fato de ter havido recolhimento por meio de DARF no período
demonstra, ao menos à primeira vista, que a segunda DIPJ, com movimentação, é a que se
apresenta efetivamente correta. Sobre este ponto, o contribuinte restringe-se a alegar que também
este DARF teria sido pago indevidamente. Novamente, não trouxe aos autos elementos
suficientes à comprovação do que alega.
O recorrente relata ainda que teria protocolizado junto à SRF em Cuiabá pedido
de regularização, para que seja considerada a primeira declaração transmitida, que seria a correta,
contudo, não trouxe o resultado da análise realizada pela referida unidade. Ou seja, não se tem
conhecimento se os esclarecimentos apresentados foram acolhidos pela unidade de origem ou
não.
Sendo assim, do que consta dos autos, não há como se concluir que a situação do
recorrente no período em questão era de fato de inatividade, situação esta que o desobrigaria da
apresentação de DACON, nos termos do que dispõe o art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa
no 1.015/2010, vigente à época dos fatos.
Como consequência, com base nas informações apresentadas pelo próprio
contribuinte - DIPJ transmitida com movimentação, somada ao recolhimento realizado por meio
de DARF -, imperiosa se apresenta a manutenção da multa ora analisada, uma vez constatado
que os DACONs fora transmitidos fora do prazo legal instituído na legislação supra referida.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10183.724916/2012-53
Acórdão n.o 3001-001.421
S3-TE01
Fl. 3,5

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital